Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-73.2025.8.11.0021
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002101-73.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[THAISA KAWTHLEN MOREIRA CORREIA TIRLONI - CPF: 050.176.601-43 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), THAISA KAWTHLEN MOREIRA CORREIA TIRLONI - CPF: 050.176.601-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), K. T. - CPF: 125.701.311-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO EM UTI PEDIÁTRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I- CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pela Defensoria Pública Estadual contra sentença em ação de obrigação de fazer que confirmou liminar anteriormente concedida, bem como determinou a imediata transferência da parte autora para hospital da rede pública, com transporte adequado e disponibilização de leito de UTI pediátrica. A sentença fixou honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto controvertido consiste em saber se a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC ou se deve ser feita por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo no 1313 do STJ.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou, no Tema Repetitivo no 1313, o entendimento de que, em demandas que envolvem o direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

4. No caso concreto, a sentença originária fixou corretamente os honorários por equidade, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada.

5.
Consideradas a natureza da demanda, o grau de complexidade da causa e a atuação profissional desenvolvida, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.

6. Ainda que mencionado o Tema 1076 do STJ, este é aplicável apenas a causas de alta complexidade patrimonial, não sendo o caso de demandas de conteúdo inestimável voltadas à tutela do direito fundamental à saúde.

IV- DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Em demandas relativas ao fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme fixado no Tema Repetitivo no 1313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1953847/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 23.11.2022 (Tema 1313).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Defensoria Pública Estadual contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 100210173.2025.8.11.0021, ajuizada por
K.T.
, menor, representado por sua genitora,
THAISA KAWTHLEN MOREIRA CORREIA TIRLONI
, determinou a imediata transferência do autor para hospital da rede pública de saúde com leito especializado em UTI Pediátrica Tipo II. Ademais, condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, a Defensoria Pública Estadual interpôs o presente recurso, buscando a reforma da sentença para determinar a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa.

Sustenta que a sentença recorrida merece reforma, uma vez que reduziu, de forma desarrazoada, a verba honorária sucumbencial, ao acolher os Embargos de Declaração e alterar a fixação originária de 5% sobre o valor da causa para o montante de R$ 3.000,00.

Afirma que a demanda possui elevada relevância constitucional e social, por envolver ação de saúde ajuizada para assegurar tratamento médico urgente e transferência de criança em estado grave para UTI pediátrica especializada. Destaca que a atuação da Defensoria Pública foi decisiva para a obtenção da tutela de urgência e efetivação do direito fundamental à saúde.

Alega interpretação equivocada do Tema 1.313 do STJ, sustentando que o precedente apenas autoriza a apreciação equitativa dos honorários, sem impor automaticamente a fixação de verba reduzida ou simbólica. Defende que a equidade deve observar critérios de proporcionalidade e compatibilidade com o trabalho desenvolvido.

Argumenta, por fim, que a fixação originária dos honorários em 5% sobre o valor da causa — correspondente a R$ 15.000,00 — observava os critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC, especialmente quanto ao grau de zelo profissional, à importância da causa, ao trabalho realizado e ao tempo exigido para o serviço.

Nas contrarrazões, o Município pugna pela manutenção da sentença que reduziu os honorários sucumbenciais para R$ 3.000,00, defendendo a adequação da fixação por equidade em demandas de saúde pública, nos termos do Tema 1.313 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A insurgência recursal concentra-se na forma de fixação dos honorários advocatícios em demandas relativas à judicialização do direito à saúde pública, devendo a controvérsia ser analisada à luz da sentença originária, integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração, redefinindo o critério de arbitramento da verba honorária.

Cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1313, relativo à fixação de honorários advocatícios em ações de saúde propostas contra o poder público, firmou a seguinte tese:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
”

Assim, considerando o grau de zelo profissional, a natureza não patrimonial da demanda, a relativa baixa complexidade jurídica da matéria, bem como o trabalho desenvolvido, a fixação do montante em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se compatível com os parâmetros do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Portanto, inexistindo qualquer desproporcionalidade no arbitramento ou erro técnico na aplicação do entendimento firmado no referido Tema, a sentença deve ser mantida integralmente.

Ademais, ainda que o apelante tenha feito referência ao Tema Repetitivo no 1076 do STJ, importa esclarecer que tal entendimento se refere exclusivamente a causas de natureza patrimonial com valor elevado, o que não se aplica ao presente caso, de nítido conteúdo inestimável, voltado à tutela do direito fundamental à saúde, enquadrando-se, portanto, na orientação firmada no Tema 1313.

Por fim, destaca-se que a tese jurídica adotada neste julgamento está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais 2169102/AL e 2166690/RN, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1313), evidenciando a estabilidade jurisprudencial da matéria controvertida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00, conforme a orientação firmada no Tema n. 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026